Tribunal: STF
Processo: HC 223954
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Anderson Lopes, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 1994679/PR, Relator o Ministro Jesuíno Rissato.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 972 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006. 



    O TJPR deu parcial provimento à apelação da defesa e redimensionou a pena para 07 anos e 06 meses de reclusão, além de 750 dias-multa.



    Posteriormente, o STJ acolheu recurso especial do Ministério Público, para reconhecer a aplicação da causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas – à razão de 1/6 – e alterar a reprimenda para 8 anos e 9 meses de reclusão



    A defesa alega constrangimento ilegal, apontando indevida incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas.



    Nesse sentido, aduz



    “É necessária a demonstração de nexo causal entre a conduta do agente e a finalidade deste em alcançar os frequentadores de tais estabelecimentos.”



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para afastar a referida causa de aumento, redimensionando-se a pena imposta ao paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DE NATUREZA OBJETIVA. INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVADA MERCÂNCIA DO ILÍCITO NO LOCAL. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão por este Tribunal somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena. 



    II - A causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 é objetiva, bastando para sua incidência que o delito tenha sido comedido nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos discriminados em tal preceito, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos na norma. 



    III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.” (Doc. 7)



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o pretendido afastamento da referida causa de aumento não reúne condições de prosperar, pois, como é sabido, está cristalizado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o “tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local” (HC 116.929, Relator o Ministro Luiz Fux). 



    Reporto-me, ainda, a julgados da Corte, nos quais enfrentada a mesma controvérsia:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006 DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça justificou corretamente a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006. 2. Agravo interno desprovido.(HC nº 208.654-AgR/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 28/4/22).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA . FATOS E PROVAS. CAUSA DE AUMENTO. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 3. A Primeira Turma desta Corte já decidiu que o “tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local” (HC 116.929, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 208.744-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/3/22).



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 



    2. A aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 se justifica quando constatada a comercialização de drogas nas imediações de estabelecimentos prisionais, sendo irrelevante se o agente infrator visa ou não os frequentadores daquele local. Precedentes. 



    3. Ordem denegada.” (HC nº 138.944/SC, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/8/17).



    Por fim, foi reconhecida a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas considerando-se que:



     



    “No dia 11 de fevereiro de 2020, por volta de 07h30min, em via pública, na Rua Imaculada Conceição, próximo ao n.º 1.724, Bairro Prado Velho, nesta Capital, em frente a estabelecimento de ensino (Pontifícia Universidade Católica do Paraná), o denunciado ANDERSON LOPES, ciente da ilicitude de sua conduta, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, a quantia aproximada de 0,032kg (trinta e dois gramas), fracionados em 183 (cento e oitenta e três) pedras, da substância entorpecente popularmente conhecida como crack” (Doc. 1)



    Logo, para divergir desse entendimento seria necessária a incursão em matéria fático probatória, o que o habeas corpus não comporta.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente